Tribunal: TJSP
Processo: 1003216-45.2024.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de produção antecipada de provas – Exibição de documentos – Contratos de empréstimo.
Sentença de procedência, homologando os documentos exibidos em juízo.
RECURSO DO AUTOR - Pretensão de condenação em honorários advocatícios, de acordo com o princípio da causalidade.
Recurso inadmissível, nos termos do artigo 382, §4o do CPC, considerando-se que não houve indeferimento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de produção antecipada de provas – Exibição de documentos – Contratos de empréstimo.
Sentença de procedência, homologando os documentos exibidos em juízo.
RECURSO DO AUTOR - Pretensão de condenação em honorários advocatícios, de acordo com o princípio da causalidade.
Recurso inadmissível, nos termos do artigo 382, §4o do CPC, considerando-se que não houve indeferimento da produção da prova.
RECURSO NÃO CONHECIDO.